Tribunal: TJSP
Processo: 2177850-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido para que o banco apresente documento de trinta anos atrás. Indeferimento. Efeito suspensivo negado. Contrarrazões. Impossibilidade material de o documento ser exibido. Banco sucedido por outro. Parte que pode se basear nos julgados da época em torno da capitalização de juros. Pedido inusitado. Decisão mantida. Recurso desprovido.